Tribunal: TJES
Processo: 5011226-44.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011226-44.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EMANUEL NEVES PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. PLEITO DE ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ JULGADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada pelo réu, visando à desconstituição de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJES, que manteve sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP), com pena fixada em 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, além de 530 dias-multa, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a preliminar suscitada pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial quanto à inadequação da via eleita, por entender que a presente revisão criminal objetiva apenas o reexame de matéria já decidida com trânsito em julgado; no mérito (ii) examinar se a condenação do revisionando foi baseada exclusivamente em sua confissão, o que justificaria a absolvição por ausência de provas de autoria; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iv) analisar se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito deveria ser absorvido pela majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas; (v) apurar a existência de bis in idem na dosimetria da pena, em razão da valoração negativa simultânea das circunstâncias e dos motivos do crime de porte de arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a preliminar de não conhecimento da revisão criminal suscitada pela
Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial,
tem-se que a mesma deve ser acolhida
, pois a ação revisional foi manejada com o fim exclusivo de rediscutir matéria já decidida no julgamento da apelação criminal, sem a presença de qualquer das hipóteses do art. 621 do CPP.

Verifica-se ainda, que todos os argumentos trazidos pela defesa — ausência de provas, desclassificação, absorção de delito e readequação da pena — já foram objeto de análise exaustiva pela 1ª Câmara Criminal, quando do julgamento da apelação, não havendo fato novo, prova nova ou erro manifesto a justificar o manejo da revisão.

A condenação do revisionando se fundamentou em provas suficientes de autoria e materialidade, especialmente laudos periciais e depoimentos de policiais que demonstraram a posse de drogas para comércio e o uso de armamento de uso restrito em ação coordenada de resgate de corréu.

A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, foi afastada pela prova dos autos, que revelou o contexto de tráfico, organização criminosa e circunstâncias incompatíveis com o uso pessoal.

O crime de porte ilegal de arma de fogo foi corretamente tratado como delito autônomo, sem possibilidade de absorção pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, em virtude do dolo específico e da atuação armada contra a polícia.

A dosimetria do delito de porte ilegal de arma de fogo, de uso proibido, foi devidamente fundamentada, sendo legítima a valoração negativa das “circunstâncias” e dos “motivos”, não havendo bis in idem, diante da autonomia e concretude dos fundamentos adotados.

A revisão criminal não se presta à aplicação retroativa de jurisprudência superveniente, tampouco à rediscussão de argumentos já enfrentados e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar ministerial acolhida, para não conhecer da revisão criminal proposta pelo réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, para não conhecer da revisão criminal proposta pelo réu.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011226-44.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EMANUEL NEVES PEREIRA (AC)
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
EMANUEL NEVES PEREIRA
, fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 14876079), de Relatoria do eminente Des. NEY BATISTA COUTINHO, então componente da 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação criminal nº 0031463-94.2012.8.08.0048, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a sua condenação pela prática dos
crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03)
, em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Alega a defesa, em síntese, que a inexistem provas da autoria delitiva, uma vez que a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes foi baseada exclusivamente na confissão do réu, bem como, que a droga apreendida era para o seu uso próprio, devendo o delito ser desclassificado para o tipo penal contido no art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Alega ainda, que o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 16, da Lei nº 10.826/03), deve ser absorvido, fazendo incidir a causa de aumento de pena, previsto no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), além de apontar a ocorrência de bis in idem na valoração negativa das balizas “circunstâncias” e “motivos”, na fase do art. 59, do CP, em relação ao referido delito.

Registro que o acórdão restou assim ementado:

APELAÇÕES - PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO - PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - INAPLICABILIDADE - PRISÃO - FLAGRANTE ESPERADO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - DOSIMETRIA - PENA-BASE - FUNDAMENTOS CONCRETOS - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO AFASTADA - IMPOSSIBILIDADE DA EXTIRPAÇÃO DA PENA DE MULTA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. Não se conhece da preliminar quando a mesma se confundir com o próprio mérito recursal. As provas dos autos justificam a condenação de um dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que plenamente comprovado que ele trazia consigo os entorpecentes apreendidos, bem como portava ilegalmente armamento de uso restrito. Como um dos réus foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, vez que não atendidos os parâmetros que se encontram balizados pela própria legislação, consoante a expressa previsão legal do § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06. Inteligência do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Inteligência do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Sendo a prisão do apelante e dos demais acusados realizada mediante flagrante esperado, ou seja, valendo-se os policiais de investigação anterior, sem a utilização de um agente provocador, limitando-se a aguardar o momento do cometimento do delito para efetuar a prisão em flagrante, não há que se falar na existência de nulidade. Doutrina e precedente do STJ. Constatada a existência de fundamentos concretos para considerar em prejuízo dos acusados as circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstâncias do crime, devem ser mantidas as penas-base fixadas para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. Como a pena-base de um dos réus foi estabelecida acima do quantum devido, deve ser reconduzida ao mesmo patamar fixado para os demais acusados, por aplicação do princípio da isonomia. Estabelecida a pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas no mínimo legal, não há que se falar em modificação. Reconhecida em primeiro grau a incidência da atenuante da confissão espontânea em favor de um dos acusados, não há justificativa para uma nova aplicação da benesse em segundo grau. Como as provas dos autos comprovam que um dos recorrentes agia em conluio com os demais corréus, tendo todos realizado "troca de tiros" com grupo criminoso rival e policiais, com o objetivo de defender a "boca de fumo" de ataques de concorrentes e mesmo da ação policial, fica claro que todos fazem parte da mesma organização criminosa que tem por objetivo realizar o tráfico na localidade dos fatos, de modo que não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição. Inteligência do artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Mostra-se inviável a extirpação da condenação pelo preceito secundário da norma, mais especificamente a pena de multa, mormente porque não se trata de faculdade exercida pelo Juiz, mas sim, de obrigação imposta pela lei. Precedentes. Tratando-se de verba inerente à interposição do recurso de apelação, fixam-se os honorários advocatícios seguindo-se os parâmetros estabelecidos no § 2º, do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: Apelação, 048120282560, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/01/2019
)

A denúncia descreve que o revisionando
EMANUEL
, em comunhão de vontades com os corréus
BRUNO, MAYKON DOUGLAS, ROGERMAN, MICHEL, MAURO
e
ADIELSON
, integravam uma associação armada voltada ao tráfico de drogas nos bairros Eldorado, Cidade Pomar, Campinho da Serra e Planalto Serrano, no município da Serra/ES.

Em 19/09/2012, após a prisão de BRUNO, policiais atenderam ligações em seu celular e, passando-se por ele, ouviram EMANUEL informar que reunia comparsas para resgatá-lo, deslocando-se ao local em dois veículos — um Fiat Doblò e um Honda Civic —, ambos com ocupantes armados, devido ao histórico de confronto com grupo rival.

Na chegada ao bairro Campinho da Serra II, os réus foram surpreendidos por um cerco policial, e houve troca de tiros e tentativa de fuga, no entanto, os acusados foram presos.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam seis armas de fogo municiadas e porções de maconha e crack embaladas para comércio.

De início, verifico que há uma preliminar, de não conhecimento da revisão criminal
, suscitada pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, afirmando que o revisionando pretende o mero reexame das matérias.

No caso, constato que a defesa pretende, através desta revisão, a absolvição do revisionando ou a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), além do absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, e a modificação da pena-base do referido delito.

No entanto, identifico que tais matérias já foram analisada quando do julgamento do recurso de apelação, perante a 1ª Câmara Criminal, que entendeu pela manutenção integral da sentença, reconhecendo a prática da traficância, a impossibilidade da desclassificação, e a manutenção da condenação do crime de porte ilegal de arma de fogo, como delito autônomo.

Verifico ainda, que também houve a reanálise da fase dosimétrica, entendendo como correta a negativação das balizas “motivos” e “circunstâncias”, para o crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito.

Destaco o entendimento adotado no voto condutor do acórdão, que foi acompanhado à unanimidade:

“De início, ressalto que o recorrente Emanuel Neves Pereira foi o único a se insurgir acerca da suposta inexistência de provas para a condenação, ponto que passo imediatamente ao exame.

As provas dos autos tornam evidente a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, como se vê dos laudos de exame de arma de fogo e materiais e de exame químico (fls. 447/451 e 504/505), bem como dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Jailson Mendes de Oliveira e Gibson dos Santos Júnior, em sede judicial, os quais, além de confirmarem as narrativas feitas durante o inquérito, salientaram que o corréu Bruno Bussolotti Coura foi detido quando estava escondido num matagal e tentava se evadir, como se vê de fls. 463/466.

Ainda durante as mesmas narrativas, os citados militares afirmaram que o corréu Bruno recebeu uma ligação telefônica do apelante Emanuel Neves Pereira, a qual foi atendida pelo próprio Bruno, tendo ficado evidenciado que o grupo criminoso, inclusive com a participação de Emanuel, pretendia resgatá-lo (fls. 463/466).

Durante essas mesmas narrativas, os policiais supracitados afirmaram que montaram uma campana à espera dos acusados, momento em que, após um conflito com troca de tiros, lograram prendê-los na posse das drogas e armas de fogo, em especial o recorrente Emanuel Neves Pereira (fls. 463/466).

Interrogado na sede judicial, o apelante Emanuel Neves Pereira confessou que estava na posse dos entorpecentes apreendidos, os quais se destinariam ao consumo pessoal, bem como da pistola calibre 9mm, com numeração raspada (fls. 469/470).

Dessa maneira, apesar da confissão qualificada do apelante Emanuel Neves Pereira, os depoimentos coesos dos policiais militares tornam possível chegar à conclusão de que o acusado trazia consigo os entorpecentes apreendidos, assim como portava ilegalmente armamento de uso restrito.

Diante desse quadro fático, entendo plenamente justificada a condenação do acusado Emanuel Neves Pereira pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Frise-se que com relação ao crime da lei de drogas, não há que se falar em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo pessoal, vez que não atendidos os parâmetros que se encontram balizados pela própria legislação, consoante a expressa previsão legal do § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06. (...)

No que atine a alteração das penas-base pedida por todos os recorrentes, entendo que não deve prosperar.

Digo isso porque, com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, constato a existência de fundamentos concretos para considerar em prejuízo dos acusados as circunstâncias judiciais dos motivos (a ação visava o resgate de um corréu que estava preso) e das circunstâncias do crime (prática criminosa ousada, eis que os réus se armaram para enfrentar a polícia).

Desse modo, mostram-se justas as penas-base estabelecidas em quatro (4) anos, um (1) mês e quinze (15) dias de reclusão com relação aos réus Emanuel Neves Pereira e Rogerman Oliveira de Souza. (...)”

Assim, como as questões deduzidas nesta revisão criminal já foram exaustivamente analisadas, percebo que a pretensão do requerente é, tão somente, a reanálise daquilo que já foi decidido, com trânsito em julgado, sendo certo que a presente ação, não pode ser utilizada como uma terceira via recursal.

Além disso, no caso, não identifico qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Registro também, que
“a
mudança de orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal para aplicação retroativa de novo posicionamento.”
(AgRg no AREsp n. 2.926.185/AL,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 5/8/2025
, DJEN de 20/8/2025.)

Por fim, não verifico haver erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração do acórdão ou da dosimetria realizada.

Isto posto, acolho a preliminar suscitada pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (id 15518534), e
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal, pois ausentes suas hipóteses de cabimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.